Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-68.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, ao ressarcimento pelos juros de obra e pelo pagamento de taxa de pesquisa e confecção de cadastro.

2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a incorporadora ré defendeu a legalidade da cláusula 7.1 e 7.2 do contrato que previa o prazo de tolerância de 180 dias úteis, razão pela qual não incorreu em mora, pois tinha até 15.08.2013 para entregar o imóvel. Ainda, assim não fosse, eventual atraso decorreu em razão da escassez de mão de obra e de problemas técnicos da CEB. Por fim, defendeu a legalidade da cobrança dos juros de obra enquanto da consecução do empreendimento.

4. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Contando-se o prazo em dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel era 30/05/2013, contudo a entrega das chaves ocorreu em 08/11/2013, concluindo-se, portanto, que houve atraso de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias na entrega do imóvel, incidindo a construtora em mora.

6. Eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista. Isso posto, não procede a imputação do atraso a terceiros ou à Administração Pública e a exclusão da responsabilidade da ré.

7. Juros de obra. Conquanto se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14).

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.